Tribunal: TJSP
Processo: 0001694-10.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público detém legitimação para executar a sanção em questão perante o Juízo das Execuções Criminais, que não pode simplesmente obstar o prosseguimento da ação de execução corretamente ajuizada pelo Parquet, com base em normas dirigidas à Procuradoria Geral do Estado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0001694-10.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa
Branca, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ADILSON ROBERTO AUGUSTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001694-10.2020.8.26.0129 - CASA BRANCA - 2
Voto No 25366
Agravo de Execução Penal No 0001694-10.2020.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Adilson Roberto Augusto Silva
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo
Ministério Público perante o Juízo das Execuções
Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n.
9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em
razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade –
Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em
condenação criminal transitada em julgado, ainda que
venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor,
consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é
penal, bem como que o Ministério Público detém
legitimação para executar a sanção em questão perante o
Juízo
das
Execuções
Criminais,
que
não
pode
simplesmente obstar o prosseguimento da ação de
execução corretamente ajuizada pelo Parquet, com base
em normas dirigidas à Procuradoria Geral do Estado.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 31/33, do MM. Juiz José
Alfredo de Andrade Filho, da 1a Vara Judicial da Comarca de Casa
Branca, que, nos autos n. 1001711-29.2020.8.26.0129, indeferiu a
petição inicial da ação de execução de multa penal ajuizada pelo
Ministério Público em desfavor de ADILSON ROBERTO AUGUSTO
SILVA e julgou extinta a punibilidade do sentenciado com relação à
pena de multa a ele aplicada.
O agravante aduz, em síntese, a impossibilidade
de o Juiz das Execuções Penais extinguir a pena de multa, diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001694-10.2020.8.26.0129 - CASA BRANCA - 3
seu não cumprimento, sendo que a referida sanção mantém seu
caráter penal, destacando ainda aspectos nocivos da não execução
da reprimenda em questão.
Requer
o
provimento
do
presente
agravo,
reformando-se integralmente a r. decisão combatida, cassando-se a
declaração de extinção da punibilidade do agravado, bem como
determinando-se a continuação do procedimento de execução da
pena de multa.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 24), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O agravo comporta acolhimento.
Segundo consta dos autos, o recorrido foi
condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às
penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 777 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
O Ministério Público, com fundamento na Lei n.
13.964/19, que alterou o art. 51 do CP, ingressou com ação para a
execução da pena de multa, tendo o Juízo a quo proferido a decisão
encartada a fls. 31/33, ora recorrida, nos seguintes termos:
No caso dos autos, o valor objeto de execução é inferior a
1.200
UFESPs,
sendo,
portanto,
considerando
antieconômico pelo próprio Estado, que não procede à
execução destes valores por entender que não compensam
os custos e despesas atinentes ao processo de execução,
na forma do que dispõe o artigo 2o da Lei 14.272/2010,com
a redação dada pelo artigo 17 da Lei 16.498/2017, e
Resolução PGE no 21, de 23/08/2017.
Portanto, o reconhecimento da inexistência de interesse de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001694-10.2020.8.26.0129 - CASA BRANCA - 4
agir é medida de rigor, já que o prosseguimento do
processo afigura-se antieconômico, ante a falta de
correspondência entre o custo e o benefício a ser obtido
com o pagamento do débito. Desse modo, conclui-se que a
presente petição inicial deve ser indeferida pela falta de
uma das condições da ação, qual seja, o próprio interesse
processual no caso em tela.
Não se ignora o fato de ter o C. Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento do REsp. n. 1.519.777/SP, processado
como representativo de controvérsia, decidido, de modo não
vinculante, no sentido de que o inadimplemento da pena pecuniária
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, se a pena
privativa de liberdade tiver sido devidamente cumprida.
O entendimento adotado por esta Colenda
Câmara é, contudo, no sentido de que a Lei n. 9.268/96, que alterou a
redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da
reprimenda pecuniária, tendo apenas inviabilizado sua conversão em
prisão e conferido maior força executória à sua cobrança.
Já era entendimento consolidado, ademais, que a
aplicação das normas referentes à dívida ativa da Fazenda Pública às
penas de multa não excluía, outrossim, a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara das Execuções
Penais, como inclusive já decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150, em 13 de dezembro de 2018, por
maioria de votos, conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do CP.
Reforçando e arrematando tal entendimento, a Lei
n. 13.964/19 alterou o art. 51 do CP, acrescentando a determinação
de que, uma vez “transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal”.
Correto, portanto, o ajuizamento de ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001694-10.2020.8.26.0129 - CASA BRANCA - 5
execução da pena de multa, pelo Ministério Público, perante a Vara
das Execuções Criminais, por expressa disposição legal neste
sentido, de modo que deve a decisão recorrida ser reformada, dando-
se prosseguimento ao feito em questão.
Em outras palavras, cabe ao Ministério Público
executar a pena pecuniária, não se aplicando nessa seara a aludida
limitação de 1.200 UFESPs para a execução de multa imposta em
sentença condenatória.
Não pode o Juiz das Execuções, assim, obstar a
execução da sanção em questão com fundamento na Lei Estadual n.
14.272/10 ou na Resolução PGE n. 21/17, mesmo porque tais
disposições são dirigidas à Procuradoria Geral do Estado, não
abrangendo, por óbvio, o Parquet.
Em suma, não há como negar que a pena de
multa imposta ao ora agravado, ainda que venha a ser considerada
como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção
pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público
detém legitimação para executar a sanção em questão perante o
Juízo das Execuções Criminais, que não pode simplesmente obstar o
prosseguimento da ação de execução corretamente ajuizada pelo
Parquet, com base em normas dirigidas à Procuradoria Geral do
Estado. Neste sentido, como bem destacado na minuta recursal, a fls.
13/14:
Em relação às execuções fiscais, cabe esclarecer, também,
que em procedimentos como tais as Fazendas Públicas
buscam receber de contribuintes inadimplentes créditos
que lhes são devidos. Logo, a finalidade única é a de
arrecadação
de
valores
a
serem
posteriormente
reempregados em benefício da sociedade, daí a razão da
análise do 'custo benefício', colocando-se na balança o
gasto com a cobrança e o crédito a ser percebido para
verificação da conveniência da execução cobrança (nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001694-10.2020.8.26.0129 - CASA BRANCA - 6
casos da Fazenda Nacional, tais estudos são realizados
normalmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA).
Diferentemente, nos casos de execução da multa penal, o
objetivo do Estado não é (e nem deveria ser) o de
arrecadação, mas sim o de retribuição, prevenção (geral e
especial) e ressocialização do apenado, não havendo que
se considerar, para efeitos de aceitação ou não da
judicialização da execução, o 'valor a ser cobrado'.
Ressalta-se, por fim, que a decisão judicial que impede a
cobrança e, por conseguinte, o pagamento (voluntário ou
coercitivo) da pena de multa, acarreta graves prejuízos ao
próprio executado, pois estenderá sobremaneira o período
depurador da reincidência (nos termos do artigo 64, inciso
I, do Código Penal), acarretando-lhe consequências graves
em caso de nova prática de crime, dentre os quais o
afastamento de benefícios legais, aumentos das sanções,
fixação de regimes mais gravosos etc.
Ademais, ao declarar extinta a pena de multa imposta, o
Magistrado acaba por retirar o direito/dever do Ministério
Público de buscar o seu pagamento, o que ofende
diretamente ao texto de lei em vigor e a decisão vinculante
do Supremo Tribunal Federal, o que, por óbvio, não pode
ser admitido.
Logo, a r. sentença combatida não merece prevalecer, pois
viola frontalmente o art. 5o, inciso XLVI, alínea 'c', da
Constituição Federal, os artigos 32, inciso III, e 51, ambos
do Código Penal, e o entendimento esposado no ADI n.
3.150/DF pela Excelsa Corte.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
agravo em execução, para cassar a decisão que indeferiu a petição
inicial da ação de execução da pena de multa e decretou a extinção
da punibilidade de ADILSON ROBERTO AUGUSTO SILVA com
relação a tal sanção, determinando-se o prosseguimento do feito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator